Tribunal: TJSP
Processo: 1010312-72.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Banco réu que, em seu recurso, apenas se insurge com relação à existência dos danos morais e no que tange à restituição de valores em dobro –

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Banco réu que, em seu recurso, apenas se insurge com relação à existência dos danos morais e no que tange à restituição de valores em dobro – Incontroversa a ilegalidade dos descontos levados a efeito no benefício previdenciário da autora em razão de empréstimo consignado por ela não contratado – Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora – Devolução que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé do réu – III- Dano moral não caracterizado – A despeito da conduta do banco réu, inexistiram reflexos contundentes na vida da autora, uma vez que esta não teve seu nome maculado e, ainda que tenha havido descontos em seu benefício previdenciário, também houve o crédito do valor do empréstimo em sua conta corrente, não se verificando, assim, qualquer prejuízo a direito da personalidade – Indenização indevida – Condenação afastada – IV- Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca, incluídos os honorários recursais – Apelo do banco réu provido, prejudicada a apreciação do apelo da autora."